Tribunal: TJES
Processo: 5019357-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019357-97.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSUEL JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recurso em Sentido Estrito nº 5019357-97.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha
Recorrente: Josuel Jesus dos Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Josuel Jesus dos Santos contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da acusação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) em detrimento da vítima Odailton Oliveira Reis, morto por múltiplos golpes de faca. O recorrente sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se existem elementos probatórios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a materialidade do crime, conforme laudo cadavérico, auto de apreensão e demais provas documentais.
4. Constatados indícios de autoria em face do recorrente, amparados em depoimentos testemunhais, reconhecimentos em vídeo e confissões parciais.
5. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, dispensando certeza absoluta sobre a autoria, bastando indícios suficientes para submissão ao Júri.
6. Quanto às qualificadoras, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua subsistência, não se podendo excluí-las nesta fase processual, salvo manifesta inexistência, o que não se verifica no caso.
7. Mantida a decisão de pronúncia na integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria."

"As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri em caso de dúvida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 408, 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17/08/2023.

STJ, AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2017, DJe 11/10/2017.

STJ, REsp 1.547.658/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/11/2015, DJe 07/12/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5019357-97
.8.08.0000

RECORRENTE:
JOSUEL JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSUEL JESUS DOS SANTOS
, irresignado com a r. decisão de fls. 200/201v, a qual o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri de Vila Velha
, em razão da imputação do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, praticado em detrimento da vítima
Odailton Oliveira Reis
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 208/212, a Defesa pleiteia a
reforma da decisão de pronúncia
, requerendo a
despronúncia
do recorrente, ao argumento de inexistirem elementos probatórios suficientes que o indiquem como autor do crime investigado. De forma subsidiária, pugna pela
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na decisão atacada.

Em contrarrazões de fls. 214/218v, o
Ministério Público Estadual
manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Consta, ainda, o parecer da
Procuradoria de Justiça
, registrado no evento nº 14449909, opinando no sentido de ser
negado provimento ao recurso
, para que permaneça hígida a decisão que submeteu o acusado ao julgamento popular.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Sobre os fatos em apuração, necessário narrar que e
xtrai-se da inicial acusatória que no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 00h10, na Rua Doutor Antônio Ataíde, Centro de Vila Velha, os denunciados Josuel Jesus dos Santos, vulgo “Baiano”, e Nelsomar Alves dos Anjos, vulgo “Bocão”, agindo em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram diversos golpes de faca contra a vítima Odailton Oliveira Reis, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 44, que resultaram em sua morte.

Gleyson Sacrário Moreira, vulgo “Sujinho”, também concorreu para o crime, pois, com a mesma intenção e em comunhão de desígnios, auxiliou e intimidou a vítima durante a agressão, impedindo sua defesa.

Apurou-se que, na ocasião, a vítima dormia na calçada da mencionada rua, próximo à Farmácia Pacheco e à academia Smart Fit, acompanhada de sua companheira Josiene da Conceição, que presenciou o crime. Os denunciados chegaram ao local, cercaram a vítima e, em seguida, Nelsomar Bocão e Josuel Baiano iniciaram os golpes, sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de defesa. O crime teve motivação fútil pois, segundo os próprios denunciados, foi praticado em razão de vítima estar discutindo com sua companheira e haver tentado furtar uma bicicleta. Ademais, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atacada enquanto dormia, sendo surpreendida e esfaqueada sem chance de reação.

A materialidade está presente conforme
Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 45; pelo Auto de Apreensão de fl. 59; e pelo Relatório Final de fls. 46/47.

No que concerne aos indícios de autoria, necessário expor o que consta nos autos:

QUE no dia do crime estava na praça, então a pessoa que conhece como “BAIANO” e o “FERNANDO”, este último que puxa “CARRINHO DE RECICLAGEM”, lhe chamou “VAMOS ALI RESOLVER UM PROBLEMA” [...] QUE mostrado na interrogada as imagens apreendidas nos autos que captam o momento do crime, respondeu que nas imagens reconhece o “BAIANO” como a primeira pessoa que
dá o golpe de “FACÃO” na vítima, o de “BONÉ” seria o FERNANDO, já o outro homem “PARECE COM O INTERROGADO”

Há, ainda, outro depoimento onde consta:

[...] QUE se recorda do crime, somente tendo ficado sabendo no dia “QUE MATARAM UM, MAS NÃO SABE DIZER QUEM É A PESSOA”; QUE estava na praça no dia, pois é morador de rua, e dorme neste local; QUE no dia “VIU OS ASSASSINOS CORRENDO, MAS NÃO SE APROXIMOU DA VÍTIMA”; QUE perguntado se reconheceu i. “ASSASSINOS” no dia do crime, respondeu que reconheceu o “BAIANO, O BOCA E O SUJINHO”; QUE o SUJINHO e o BOCA foram conduzidos nesta data para a DHPP, pois tentaram matar o depoente; QUE perguntado sobre o motivo pelo qual essas pessoas teriam matado o ODAILTON, respondeu que “ELES MATAM AS PESSOAS POR NADA”, dizendo ainda que tentaram matar o depoente neste dia pelo fato de “ESTAR ARRANCANDO JAMBO NA PRAÇA PARA VENDER”; QUE estes disseram que o depoente não poderia arrancar jambo; QUE mostradas as imagens apreendidas nos autos que captam o momento do crime, respondeu que nas imagens reconhece “A PRIMEIRA PESSOA QUE DAR COM O FACÃO NA VÍTIMA COMO SENDO O BAIANO” e o outro de “BONÉ SERIA O SUJINHO”; já o outro não se recorda; QUE logo depois “DÁ GOLPES COM A FACA” ; QUE estas pessoas são conhecidas por AUTORAS DE ASSALTO CERTA [...] e por serem perigosas; “MANDAM NA PRAÇA,QUE SÃO VERDADEIROS XERIFES E NÃO DEIXA NINGUÉM EM PAZ”. [...]”

No mesmo sentido:

“[...] QUE mostrado ao interrogado as imagens apreendidas nos autos que captam o momento do crime, e perguntado se reconhece as pessoas no vídeo, respondeu que o interrogado “ESTÁ SEGURANDO UMA GARRAFA DE CACHAÇA”; QUE as outras pessoas que aparecem nas imagens são “O BOCÃO E O BAIANO”; QUE O BAIANO é a pessoa que está de “MOCHILA”; QUE foi naquele local, pois o “RAPAZ ESTAVA BATENDO NA MULHER DELE E TENTOU ROUBAR UMA BICICLETA”; QUE foi somente chamar a atenção dele; QUE não sabia que os outros “IRIAM ESFAQUEAR ELE”; QUE estava indo para a “PRINHA” com os outros “DOIS”, então foi tentar “SEPARAR A BRIGA DA VÍTIMA COM A MULHER DELE”

Convergem, portanto, as provas no sentido de estarem presentes os indícios de autoria em relação ao recorrente, devendo ser mantida hígida a decisão de pronúncia.

Resta, portanto, adentrar ao tema
da exclusão da qualificadora,
como pretende a defesa
.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Q
uanto ao pedido pertinente a
exclusão da
qualificadora, entendo, na mesma forma de diversos precedentes deste sodalício, que
cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre
o tema
.

Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Assim, desaconselhável a esta egrégia Segunda Câmara Criminal, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras
1
.

Corroborando o entendimento exposto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). (Grifei)

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada pela manifestação do recorrente e da testemunha de que havia praticado o delito por
ciúmes
e por uma suposta tentativa de furto de bicicleta.

Quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de igual forma, convergem os depoimentos quanto a possibilidade da mesma ter sido atingida
quando ainda dormia, por vários envolvidos, o que, até o deslinde pelo tribunal do júri, se apresenta como verosímil.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

1

(MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.),
“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o 'in dubio pro societate'”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.